Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão e contradição no acórdão no que se refere ao laudo apresentado nos autos e à responsabilização pelo acidente. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão e contradição inexistentes. O acórdão analisou toda a prova produzida nos autos, inclusive o laudo juntado aos autos. Além disso, não há contradição interna no acórdão, ou seja, incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles, e o julgamento. O mero inconformismo da ré com a tese defendida no acórdão não configura contradição.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.